Tribunal: TJSP
Processo: 1026850-65.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores -

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*